Tribunal: STF
Processo: RE 555277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Fornecimento de água. 3. Interpretação de norma infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Necessidade da análise de cláusulas contratuais (Súmula 454) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.